Tribunal: TCU
Processo: 023.064/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos por Ângela Priscila Machado Gimenez em face do Acórdão 1547/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante em face do Acórdão 11386/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em seu favor; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, o ato de aposentadoria que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998 subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 9.3. dar ciência desta decisão à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.